Tribunal: TJDFT
Processo: 0001623-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001623-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIANY BABILONIA DE SOUZA APELADO: ALEXANDRE GOULART SANTOS, HAYDEE MARIA MARTINS MAGRINA GOULART, MARIA APARECIDA MARTINS MAGRINA D E S P A C H O Vistos etc., Consoante determinado na parte final da r. sentença vergastada, intimem-se a Terracap, a NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL para devida ciência, requerendo, caso queiram, o que entenderem de direito. Prazo: 15 dias. Ultimado o prazo, com o sem manifestação dos atores acima elencados, abram-se vistas dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação, em razão da atuação do Ministério Público na instância originária. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator